Tribunal: CARF
Processo: 10380.904636/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.904636/2015-43
ACÓRDÃO
1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a parte Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na
decisão que ora se objurga, com fundamentos capazes de infirmar a
conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em novéis razões
para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA INSTÂNCIA
A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário,
dele não se toma conhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso.
Assinado Digitalmente
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
2
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin,
Ricardo Pezzuto Rufino e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 22128.01002.010814.1.3.04-8850 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou maior, com origem no DARF, código de
receita 2484, apurado em 31.12.2013 e arrecadado em 31.01.2014, no valor de R$ 49.606,66
(quarenta e nove mil, seiscentos e seis reais e sessenta e seis centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 07/08), não homologou
a compensação ao fundamento de que: “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”, conforme se verifica
abaixo:

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
3
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 10), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Companhia em 31 de janeiro de 2014 pagou através de DARF o valor de R$
49.606,66, referente ao CSLL Estimativa Mensal do mês Dezembro 2013 e,
informou na DCTF o débito e respectivo pagamento, após levantar o
balancete de suspensão/redução com data de 31 de dezembro de 2013,
verificou que o pagamento foi indevido, ou seja, não havia CSLL estimativa a
pagar no referido mês;
(ii)
pelo motivo acima exposto a Companhia retificou a DCTF do mês de
dezembro de 2013 e vem solicitar o cancelamento da PER/DCOMP
22128.01002.010814.1.3.04- 8850, objeto do Despacho Decisório n°
100613006 de 05 de maio de 2015 e o reconhecimento do crédito referente
ao DARF No.2860246083-8 no valor de R$ 49.606,66 pago em 31 de janeiro de
2014;
(iii) envia a planilha com os valores da base de cálculo do CSLL estimativa do mês
de dezembro 2013, descrito no item "1" acima, a DCTF retificadora dezembro
2013 e DARF do pagamento, descrita no item "2" acima.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 14 de julho de 2014, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em
Acórdão de no 11-68.698 (e-fls. 40/44), entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de
que:
(i)
a cumulação pedidos da Impugnante (“cancelamento da PER/DCOMP
22128.01002.010814.1.3.04-8850,
objeto
do
Despacho
Decisório
no
100613006 de 05 de maio de 2015 e o reconhecimento do crédito referente ao
DARF No 2860246083-8 no valor de R$ 49.606,66 pago em 31 de janeiro de
2014”) é incompatível entre si, pois o cancelamento do PER/DCOMP
inviabilizaria qualquer pedido adicional visando reconhecer direito creditório;
(ii)
o pedido de cancelamento absorve o próprio pedido de reconhecimento do
direito creditório, no tocante ao reconhecimento do crédito não bastaria
simplesmente juntar a DCTF retificadora apresentada em 26/05/2015, em
data posterior à transmissão do PER/DCOMP destes autos - 1o/08/2014-, mas
comprovar que a estimativa de CSLL perseguida como indébito não foi
utilizada na apuração anual da CSLL na DIPJ do ano-calendário 2013, com a
competente documentação contábil de suporte (livro diário, razão e
Lalur/Lacs), o que não ocorreu nestes autos (juntou-se apenas a DCTF e uma
planilha);
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
4
(iii) se o objetivo da Contribuinte era cancelar o PER/DCOMP destes autos, buscou
a via indevida;
(iv) a desistência de pedido de compensação feito via PER/DCOMP somente pode
ser processada com a apresentação de pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP, isso desde que o pedido de compensação
esteja pendente de decisão administrativa, sendo que a mera intimação para
apresentação dos documentos comprobatórios do crédito perseguido já
impede o processamento da desistência, como se vê no artigo 93 da IN RFB no
1.300/20121, vigente na época da transmissão do PER/DCOMP em debate
nestes autos;
(v)
as normas acima se encontram nos artigos 112 e 113 da IN RFB 1.717, de 17
de julho de 20172, atualmente reitora do procedimento de restituição,
ressarcimento, reembolso e compensação;
(vi) se a mera intimação para apresentar os documentos comprobatórios do
crédito perseguido já impede o processamento do cancelamento, muito mais
inviável o pedido de cancelamento do PER/DCOMP após a prolação da
decisão administrativa. Como agravante, a Contribuinte apresentou mera
petição de cancelamento, quando, se fosse possível, estaria obrigado a
apresentar um PER/DCOMP de cancelamento;
(vii) a competência para apreciar cancelamento de declaração de compensação é
dos Delegados e das Delegacias da Receita Federal do Brasil, não havendo
previsão para o contencioso regido pelo Decreto no 70.235/72.

1 Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
2 Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da
declaração de compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por
meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
declaração de compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo
sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo AuditorFiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a declaração de
compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
5
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2013
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensada conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Não
conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico ou despacho decisório emitido por processamento eletrônico).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

Em 11/08/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 11-68.698, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” (e-fl. 50), e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 54/67) por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
tendo sido apurada a estimativa mensal de CSLL para o mês de
dezembro/2013, foi realizado o pagamento por meio da respectiva guia DARF
no valor de R$ 49.606,66, devidamente informado na DCTF mensal;
(ii)
posteriormente a Recorrente verificou que, para aquele determinado período
de apuração (dezembro/2013), não havia sido auferida receita que justificasse
a tributação pela CSLL, razão pela qual apresentou, em 26/05/2015, DCTF
Retificadora no 100.2013.2015.1851349557, por meio da qual informou a
inexistência de débito de CSLL, o que gerou, consequentemente, a verificação
de crédito a título de CSLL para aquele período, tendo em vista que já havia
sido efetuado o recolhimento na competente guia DARF;
(iii) a Recorrente apresenta os Balancetes referentes ao exercício de 2013, de
forma a viabilizar a análise dos lançamentos contábeis e constatar que a
estimativa mensal de CSLL, referente ao mês de dezembro/2013, foi
indevidamente recolhida;
(iv) em casos análogos ao presente, em que a Contribuinte demonstrou o erro no
preenchimento da DCTF e depois a retificou, já possui posicionamento este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”);
(v)
o princípio da verdade material faculta ao contribuinte produzir todos os tipos
de prova lícitos para comprovar a verdade dos fatos e alcançar uma decisão
justa;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
6
(vi) a E. Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) já se posicionou quanto a
possibilidade de apresentação de provas após a apresentação da Impugnação;
(vii) resta comprovado o erro material cometido pela Recorrente, devidamente
sanado, restando inequívoca a existência do crédito informado no
PER/DCOMP no 22128.01002.010814.1.3.04-8850 referente à estimativa
mensal de CSLL do período-base de dezembro/2013, recolhido indevidamente
pela Recorrente;
(viii) mesmo com o reconhecimento do direito creditório, a Recorrente optou por
apresentar
pedido
de
cancelamento
da
PER/DCOMP
no
22128.01002.010814.1.3.04-8850, para utilização do crédito por meio da
PER/DCOMP no 17153.22101.300316.1.3.04-4702, que deu origem ao
Processo Administrativo no 10380.903282/2017-81;
(ix) o fato de se requerer o cancelamento de um procedimento eletrônico de
compensação, não implica dizer que há renúncia ao direito creditório, uma
vez que comprovado o recolhimento indevido;
(x)
há que se afastar a consignação do v. acórdão no sentido de que tais pedidos
seriam contraditórios, porque não são, já que não há renúncia ao direito
creditório, mas, somente pedido para utilizá-lo em outro processo, qual seja,
a PER/DCOMP no 17153.22101.300316.1.3.04- 4702, que deu origem ao
Processo Administrativo no 10380.903282/2017-81;
(xi) a legislação tributária determina que, apurado valor pago a maior pela pessoa
jurídica, resta configurado o indébito tributário, passível de compensação (ou,
ainda, restituição), nos termos dos artigos 6o, § 1o, inciso II e 74 da Lei no
9.430/96;
(xii) por fim, verificado o pagamento indevido por estimativa mensal referente ao
período base de dezembro de 2013 a título de CSLL, retificada a DCTF, ainda
que após a prolação do Despacho Decisório, remanesce o direito creditório da
Recorrente que pode, ainda, ser objeto de pedido de cancelamento sem que
isso implique em renúncia a esse direito.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
7
8.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
11/08/2020 (e-fl. 50), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31/08/2020 (e-fl.
52), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
9.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
10.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20234 - Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
11.

Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
12.

Como mencionado no relatório, o propósito recursal consiste no reconhecimento
do direito creditório referente ao pagamento indevido ou a maior, decorrente do recolhimento
de DARF no valor de R$ 49.606,66 (quarenta e nove mil, seiscentos e seis reais e sessenta e seis
centavos), com código de receita 2484, arrecadado em 31/01/2014.

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
8
13.

O Despacho Decisório (e-fl. 07), não reconheceu o direito creditório pretendido,
sob o fundamento de que “o pagamento havia sido utilizado para extinguir a própria estimativa de
dezembro/2013”, de forma que, não restou homologada a compensação. Confira-se:

14.

O Acórdão recorrido, por sua vez, não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista “a ausência de prova da existência do indébito e que o pedido de
cancelamento de PER/DCOMP é matéria de competência da autoridade da DRF”.
15.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Inicialmente deve-se observar que a cumulação pedidos do impugnante
(“...cancelamento da PER/DCOMP 22128.01002.010814.1.3.04-8850, objeto do
Despacho Decisório no 100613006 de 05 de maio de 2015 e o reconhecimento do
crédito referente ao DARF No 2860246083-8 no valor de R$ 49.606,66 pago em 31
de janeiro de 2014”) é incompatível entre si, pois o cancelamento do
PER/DCOMP inviabilizaria qualquer pedido adicional visando reconhecer direito
creditório.
Apesar da incompatibilidade dos pedidos acima, em que o pedido de
cancelamento absorve o próprio pedido de reconhecimento do direito creditório,
no tocante ao reconhecimento do crédito não bastaria simplesmente juntar a
DCTF retificadora apresentada em 26/05/2015, em data posterior à transmissão
do PER/DCOMP destes autos - 1o/08/2014-, mas comprovar que a estimativa de
CSLL perseguida como indébito não foi utilizada na apuração anual da CSLL na
DIPJ do ano-calendário 2013, com a competente documentação contábil de
suporte (livro diário, razão e Lalur/Lacs), o que não ocorreu nestes autos (juntou-
se apenas a DCTF e uma planilha).
Ausente, então, a prova inconteste que demonstre o pretenso indébito.
Indo além, aprecia-se agora o pedido principal, qual seja, o cancelamento
do PER/DCOMP no 22128.01002.010814.1.3.04-8850.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
9
De plano, se o objetivo do contribuinte era cancelar o PER/DCOMP destes
autos, buscou a via indevida. Explica-se.
Inicialmente, a desistência de pedido de compensação feito via
PER/DCOMP somente pode ser processada com a apresentação de pedido de
cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP, isso desde que o pedido
de compensação esteja pendente de decisão administrativa, sendo que a mera
intimação para apresentação dos documentos comprobatórios do crédito
perseguido já impede o processamento da desistência, como se vê no art. 93 da
IN RFB no 1.300/2012, vigente na época da transmissão do PER/DCOMP em
debate nestes autos, verbis:
(...)
Obviamente que, se a mera intimação para apresentar os documentos
comprobatórios do crédito perseguido já impede o processamento do
cancelamento, muito mais inviável o pedido de cancelamento do PER/DCOMP
após a prolação da decisão administrativa, como se viu nestes autos. Como
agravante, o contribuinte apresentou mera petição de cancelamento, quando, se
fosse possível, estaria obrigado a apresentar um PER/DCOMP de cancelamento.
Indo além, a competência para apreciar cancelamento de declaração de
compensação é dos Delegados e das Delegacias da Receita Federal do Brasil, não
havendo previsão para o contencioso regido pelo Decreto no 70.235/72, como se
vê pelas normas vigentes à época da transmissão presente PER/DCOMP, hoje
repisadas em novéis e vigentes dispositivos, verbis:
(...)
Ante o exposto, considerando a ausência de prova da existência do
indébito e que o pedido de cancelamento de PER/DCOMP é matéria de
competência da autoridade da DRF, com decisão definitiva sem abertura de
contencioso administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72, e, para um
caso como destes autos, deveria ser via pedido eletrônico, voto no sentido de não
conhecer a manifestação de inconformidade.” (e-fls. 42/44, g.n.)
16.

Como se observa da decisão recorrida, não foi conhecida a Manifestação de
Inconformidade, em razão da incompatibilidade dos pedidos – reconhecimento do direito
creditório e cancelamento do PER/DCOMP -, por ausência de comprovação da existência do
indébito e da incompetência da DRJ para apreciar pedido de cancelamento de PER/DCOMP.
17.

Antes, porém, de enfrentar a questão de fundo, cabe apreciar uma questão
processual referente à admissibilidade do recurso.
18.

Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos requisitos formais
mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
10
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
19.

Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico.
20.

In casu, a Recorrente não contesta quaisquer dos motivos e fundamentos
perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância em face do não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
21.

Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de ser conhecido o recurso que
não ataca as razões de decidir da instância administrativa primeira, que por sua
vez não conheceu do mérito da impugnação por renúncia à tal esfera decisória,
diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao Poder Judiciário. Por força
do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação ou
reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo
Civil). (Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de
25/05/2021. Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em que
o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos
da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o
conhecimento da matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
11
Impugnação”,
protocolizado
tempestivamente
pela
Contribuinte
e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz
menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos
por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo
ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o
acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado fora do prazo
recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n° 16095.720033/2012-
40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator Antônio Carlos
Guidoni Filho, g.n.)
22.

Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Ailton Neves da Silva, expôs de maneira
bastante didática e elucidativa, a inviabilidade de conhecimento do Recurso Voluntário, cuja
fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida - que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade -, por ausência de contestação da decisão de não
conhecimento:
“As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do
acórdão recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos
quais o recorrente pretende vê-lo reformado.
Sobre a temática que envolve o caso, em momento algum o Recorrente contesta
no recurso o fato de o pagamento reclamado já estar integralmente alocado a
débito regularmente confessado, circunstância que serviu de fundamento
denegatório do pleito.
Dessarte, o Recurso Voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
Manifestação de Inconformidade e que não ataca especificamente seus
fundamentos não merece conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do
disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72: (...)”. (Processo n°
10920.903008/2012-43. Acórdão n° 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator
Ailton Neves da Silva, g.n.)
23.

De igual modo, essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que
não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de
Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado),
não sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo
n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
24.

Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
12
25.

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno5:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as
razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou
completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do
ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado
o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais
correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
26.

Na mesma linha de entendimento, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero6:
“Recurso sem impugnação específica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela
decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.
27.

Sobre o ponto, merece referência a abalizada doutrina de Araken de Assis7, litteris:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad
quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in
iudicando), o vício de procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que
enseja a declaração do provimento.” (g.n.)
28.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida quanto ao não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
29.

Ainda que assim não fosse, ou seja, acaso superada essa questão processual e
especificadamente sobre a comprovação do indébito, verifica-se que, a Recorrente anexa aos
autos os mesmos documentos já apresentados quando da Manifestação de Inconformidade,
quais sejamː (i) DCTF Retificadora (e-fls. 11/31 e 109/149); (ii) Comprovante de Recolhimento (e-
fls. 33 e 107) e (iii) Planilha Demonstrativa de Apuração do Cálculo de CSLL (e-fls. 34 e 150).

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
6 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado. 9 ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 932.
7 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
13
30.

Ora, conforme restou expressamente consignado na decisão recorrida, caberia à
Recorrente a comprovação do indébito, “com a competente documentação contábil de suporte
(livro diário, razão e Lalur/Lacs)”, o que não aconteceu.
31.

Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e os documentos apresentados, o que não aconteceu.
32.

Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com
fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em
novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
33.

Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma essa
orientação:
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO.
ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS
DAS
RAZÕES
DE
DECIDIR.
NÃO
CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são
enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e
razões do recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou
regularidade formal. (Processo n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-
001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator Rafael Zedral, g.n.)8
34.

Ademais, caberia à Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, contestar não só os
fundamentos da decisão recorrida, como também o teor da decisão de não conhecimento.
35.

No contexto, portanto, deve-se reconhecer que o Acórdão recorrido está em
conformidade com orientação jurisprudencial deste Conselho, pois não há nenhum fundamento
que não tenha sido apreciado pela decisão recorrida ou agitado nas razões recursais, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
36.

Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
Acórdão recorrido.

8 Em idêntico sentido: Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020. Relator
Marcelo Jose Luz de Macedo.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.589 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904636/2015-43
14
Dispositivo
37.

Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, consequentemente mantendo
íntegro o Acórdão recorrido.
38.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 187
DF CARF MF
Original